Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-69.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de multa rescisória com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de GLP. Prova conflitante sobre a culpa pela rescisão do contrato. Quadro que autorizava reputar apenas parcialmente procedente a ação, para o fim indicado no acórdão. Apelação parcialmente provida.